Tribunal: CARF
Processo: 10166.000172/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000172/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.442 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ MARTINS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000172/2010-24
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000172/2010-24

Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Brasília-DF. Após a revisão da Declaração
foram apurados os seguintes valores (fl. 12):
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
4.239,27
Multa de Ofício (passível de redução)

3.179,45
Juros de Mora (calculado até 30/12/2009)

1.225,14
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 30/12/2009)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

8.643,86
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$13.049,00, por falta de
comprovação. Enquadramento legal nos autos (fl. 14).
Dedução Indevida de Despesas com Instrução. Glosa de R$4.747,68, por falta de
comprovação. Enquadramento legal nos autos (fl. 13).
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 02-03), na qual, em síntese, expõe os motivos
de fato e de direito que se seguem:
Está apresentando os documentos do CCTJ (de Luiz Martins de Souza e Sabine Oliveira
Martins de Souza), nos valores de R$4.747,68, e da Carine Álvares de Castro (de Luiz
Martins de Souza), no valor de R$13.049,00.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
Apenas são dedutíveis, quando devidamente comprovados, os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil (creche e educação pré-
escolar), de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de especialização ou profissionalizantes do
próprio contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa a
manutenção da glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000172/2010-24

Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A única matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário
é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.049,00.
O total acima refere-se aos serviços prestados por Carine Alves de Castro, no
valor de R$ 12.992,00 e Tatiana Borges Saito, no valor de R$ 57,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 14), apontado
pela autoridade lançadora:

No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 43), foi a seguinte:
Feito esse esclarecimento preliminar, da análise da documentação acostada (fls.
08-11), verificou-se que os recibos não contêm os requisitos essenciais exigidos pela
legislação tributária, a exemplo do beneficiário dos serviços e endereço do
profissional.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000172/2010-24

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi por falta de
comprovação.
Já a decisão de piso manteve a glosa pela ausência da indicação do paciente e do
endereço dos prestadores nos documentos.
Pois bem.
Inicialmente o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 8/10).
Agora com sua a peça recursal, o interessado reapresenta os recibos e traz
declaração (e-fls. 53/55), a fim de comprovar a regularidade de suas deduções médicas.
Analisando toda a documentação acostada aos autos, entendo que o recorrente
logra êxito em suprir as lacunas apontadas pelo julgamento anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções com despesas médicas
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000172/2010-24

Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 64
DF CARF MF
Original